Tribunal: CARF
Processo: 15504.724296/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724296/2011-15
ACÓRDÃO
2002-009.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEIBER DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
E
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
Somente podem ser aceitas como dedução da base de cálculo do imposto
de renda devido, as deduções de despesas médicas e com instrução,
aquelas feitas em benefício do próprio contribuinte ou de seus
dependentes e desde que comprovada a sua realização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724296/2011-15
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 1.801,86, relativo ao ano-
calendário 2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas e despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 06 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 06, impugna tempestivamente o lançamento fazendo, em
síntese as alegações a seguir descritas.
- As deduções feitas por despesas com educação e moradia justificam-se pelas
seguintes razões: Mariah de Fátima Faria Melo é companheira do contribuinte, há
15 anos, e tem uma filha à época, menor, Tasla Augusto Faria de Melo, com o
primeiro marido. O seu ex-marido, Sergio Luiz Perpétuo Melo, declara a sua filha
Tasla como dependente, mas se recusa a pagar-lhe a pensão alimentícia e as
despesas com educação, pelo que já foi decretada a sua prisão, embora ainda não
efetivada.
O impugnante passou, então, a assumir a responsabilidade de tais despesas, o
que comprova com documentos assinados com o Colégio Batista Mineiro, onde a
menor estudou naquele ano, também com a imobiliária, Prolar, contrato de
locação do apartamento onde moram, por não ter Mariah de Fátima condições
financeiras para assumir tais despesas.
O contribuinte não declarou Mariah e Tasla como dependentes, para não correr o
risco de duplicidade de dedução de mesmas despesas, pois o pai da menor, que
se recusa a prestar à ex-mulher tal informação. É de se pensar que ele deva estar
deduzindo, as mesmas despesas, como em exercícios anteriores fazia, Se o faz, faz
indevidamente, uma vez que não as desembolsa.
O Plano de Saúde - Quanto ao plano de saúde, o impugnante esclarece que foi
aceito pela UNIMED como dependente de Mariah, para receber atendimento
médico, porque comprovou ser seu companheiro pelo tempo que a UNIMED
exigia, o que não significa que seja seu dependente financeiramente, que ela
esteja pagando o plano. Este pagamento é também feito integralmente pelo
contribuinte.
Em vista do exposto, o impugnante requer nova análise do lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724296/2011-15
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/07/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos;
c) alega questões pessoais para que seja cancelado o lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de despesas médicas com a
empresa Unimed Belo Horizonte (R$ 7.864,76) e dedução indevida com despesa de instrução (R$
2.592,29), pois tais despesas foram efetuadas com não dependentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
No que se refere a despesas médicas e despesas com instrução, o artigo 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724296/2011-15
4
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste
artigo.
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999),
abaixo in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou
justificação das deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Quanto ao plano de saúde Unimed, saliente-se que foi considerado no
lançamento a despesa referente ao impugnante(R$ 3.454,55).
Com relação às despesas médicas e com instrução efetuadas com não
dependentes, da legislação supra transcrita, extrai-se que somente são dedutíveis
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724296/2011-15
5
as despesas médicas que o declarante tenha custeado para si mesmo ou para um
de seus dependentes.
Por conseguinte, está correto o lançamento em litígio.
(...)
Acrescenta-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Portanto, não há que se falar em valoração da boa-fé ou das condições pessoais do
contribuinte. E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode
ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único,
abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (ora
grifado)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 94
DF CARF MF
Original